Tribunal: CARF
Processo: 10880.912044/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.912044/2011-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.165 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Assunto
TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA
Recorrente
THE BOSTON CONSULTING GROUP (BRASIL) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
sobrestamento do presente processo junto à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição
da Recorrente, para aguardar a análise do Pedido de Adesão formulado no processo
administrativo no 13031.203597/2023-21, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório

Trata o presente processo de Declaração de Compensação Eletrônica – DCOMP
por meio da qual a interessada pleiteia o reconhecimento de direito creditório no valor total de
R$ 492.680,48 com origem em saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2004, e cuja
DCOMP com demonstrativo do crédito é aquela de no 11866.54454.260307.1.7.03-3173,
retificadora da DCOMP no 42486.73352.260106.1.3.03-2380 (fls. 02/11).
De acordo com o Despacho Decisório Eletrônico – DDE no 916060823, de
01/04/2011, a autoridade entendeu por homologar parcialmente a compensação declarada na
DCOMP no 11866.54454.260307.1.7.03-3173, conforme se verifica dos trechos a seguir
reproduzidos:
3 – FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.912044/2011-31
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.165 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.912044/2011-31

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do
saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
PARC. CRÉDITO
PER/DCOMP
CONFIRMADAS
IR EXTERIOR
0,00
0,00
RETENÇÕES FONTE
326.067,19
300.864,45
PAGAMENTOS
103.108,96
103.108,96
ESTIM. COMP. SNPA
351.788,91
17.626,40
ESTIM. PARCELADAS
0,00
0,00
DEM. ESTIM. COMP.
0,00
0,00
SOMA. PARC. CRED.
780.965,06
421.599,81
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 492.680,49 Valor na DIPJ: R$ 492.680,48
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 780.965,06
CSLL devida: R$ 288.284,58
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 133.315,23
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 29/04/2011.
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
426.063,46
85.212,69
248.224,57
Na ocasião, a Autoridade fiscal acabou concluindo por homologar parcialmente a
respectiva Declaração de Compensação sob o entendimento de que seria indevida a
compensação de parte dos créditos de CSLL retida na fonte, já que, no entendimento da
autoridade, a retenção de CSLL não teria sido comprovada integralmente ou teria sido
confirmada com outro código de receita, de modo que, do montante de créditos declarados no
montante de R$ 780.965,06, o valor do saldo negativo disponível foi reconhecido apenas no
montante de R$ 133.315,23.
Em 08/04/2011, a interessada foi intimada do resultado do Despacho Decisório
por via postal, conforme se verifica do AR juntado às fls. 14, e, em 09/05/2011, apresentou
Manifestação de Inconformidade de fls. 18/39 em que alegou, em síntese, (i) a nulidade do
Despacho decisório, (ii) a obrigatoriedade da formalização do crédito por meio de Auto de
Infração ou Notificação de Lançamento, (iii) que, ainda que o artigo 55 da Lei no 7.450/85 faça
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.165 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.912044/2011-31

referência ao comprovante de retenção, os referidos documentos apresentados presumem a
retenção de CSLL da qual decorre o direito ao aproveitamento dos créditos, (iv) que, tendo em
vista que a homologação das compensações mencionadas no Despacho Decisório depende do
desfecho do Processo Administrativo no 10880.939988/2009-13, seria necessário aguardar uma
decisão definitiva quanto à homologação (ou não) das referidas DCOMP’s, (v) a impossibilidade
de lançamento e cobrança de crédito tributário apurado por estimativa após o término do ano-
calendário, e, por fim, (vi) que a não homologação das compensações pretendidas pela
Fiscalização não poderiam ser acompanhadas da cobrança de multa e juros moratórios em razão
da comprovada suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto dos referidos processos
administrativos.
Com base em tais alegações, a contribuinte pleiteou que a Manifestação de
Inconformidade fosse acolhida para que a autoridade homologasse integralmente o pedido de
compensação e cancelasse integralmente a exigência e, subsidiariamente, caso não fosse esse o
entendimento, que o processo fosse baixado em diligência.
Os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a instância para que
a Manifestação de Inconformidade fosse apreciada. E, aí, em Acórdão de no 14-50.619 (fls.
187/214), a 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Presto – SP entendeu por julgá-la improcedente, de modo que o direito creditório não foi
reconhecido e, por conseguinte, as compensações declaradas restaram não homologadas. Ao
final, o referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo administrativo
dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. A Administração
Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final (Princípio da
Oficialidade). Apenas a cobrança do débito deverá aguardar o pronunciamento
principal, se demonstrada a ocorrência de uma das causas suspensivas da exigibilidade
do crédito tributário.
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
ELETRÔNICA
(DCOMP).
SALDO
NEGATIVO DO IRPJ. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). SALDO NEGATIVO DA CSLL.
ANTECIPAÇÃO.
A estimativa é antecipação do tributo devido no encerramento do período de apuração,
constituindo dedução, quando comprovada a sua extinção mediante pagamento e/ou
compensação.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.165 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.912044/2011-31

Os débitos de estimativa que tenham sido confessados e extintos sob condição
resolutória serão glosados na composição do saldo negativo, quando a respectiva
declaração de compensação restar não homologada, diante da falta de certeza e liquidez.
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Não é admitida como prova de retenção da CSLL na fonte a juntada de notas fiscais e
de extratos bancários. Para o interessado constituir prova a seu favor, não basta carrear
aos autos elementos por ele mesmo elaborados; deverá ratificá-los por outros meios
probatórios cuja produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato de vontade.
As retenções do imposto declaradas nas DIRF pelas fontes pagadoras, terceiros em
relação à interessada, podem ser aceitas como antecipação do imposto/contribuição na
apuração anual, desde que os rendimentos respectivos tenham sido oferecidos à
tributação.
DÉBITO OBJETO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ACRÉSCIMOS
LEGAIS. MULTA DE MORA. JUROS DE MORA.
O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os respectivos
acréscimos legais, nos termos da legislação vigente.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO.
Indeferido direito creditório adicional, não se homologam as compensações trazidas a
litígio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Em 03/06/2015, a interessada foi cientificada do resultado do Acórdão no 14-
50.619 através do seu Domicílio Fiscal Eletrônico (DTE), conforme se verifica dos Termos de
fls. 246/247, e, em 30/06/2015, entendeu por interpor Recurso Voluntário de fls. 249/264 por
meio do qual sustenta, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Os fatos antecedentes
Que, nos termos dos artigos 28 da Lei no 9.430/96 e 57 da Lei no 8981/95,
aplicam-se à CSLL as mesmas regras vigentes relacionadas à apuração do
IRPJ, de modo que, em respeito à sistemática prevista nos artigos 4o,
inciso I, e 11 da Instrução Normativa no 1.529/14, utilizou-se de saldo
negativo de CSLL para realizar as compensações descritas na Declaração
de Compensação – DCOMP no 42486.73352.260106.1.3.03-2380
(ratificada pela DCOMP no 11866.54454.260307.1.7.03-3173);
Que apresentou, juntamente com a DCOMP, planilha que demonstra
claramente a evolução e movimentação do saldo negativo de CSLL, no
valor original de R$ 492.680,49, ao longo do ano-calendário de 2005,
sendo que o saldo negativo de CSLL utilizado na DCOMP representa
parte do somatórios de todos os créditos acumulados que, a rigor, perfaz o
montante de R$ 780.965,06, bem assim que tais valores encontram suporte
em documentos que sempre estiveram à disposição da Fiscalização
(DCOMP’s, DIPJ’s, DARF’s, notas fiscais, dentre outros, e são compostos
da seguinte forma:
Crédito
Valor (R$)
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.165 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.912044/2011-31

Retenções na Fonte
326.067,19
Pagamentos
103.108,96
Estimativa Compensada com Saldo Negativo de Períodos Anteriores
351.788,91
Total
780.965,06
Que ainda que as compensações objeto das PER/DCOMP’s tenham sido
realizadas em estrita consonância com a legislação vigente, cuja origem
dos créditos utilizados é suportada em documentação hábil e idônea, a
Fiscalização entendeu por não homologá-las por meio do Despacho
Decisório no 916060823, de 01/04/2011.
(ii)
O despacho decisório e a r. decisão recorrida
Que as autoridade fiscais homologaram apenas parcialmente as
compensações realizadas por entenderem que parte dos créditos não teria
sido comprovada, de modo que, no entendimento do Fisco, do montante de
créditos declarados no valor de R$ 780.965,06, a Recorrente teria
comprovado apenas R$ 421.599,81, conforme tabela abaixo:
Créditos
Declarados
Confirmados
Diferença
Retenções na Fonte
326.067,19
300.864,45
25.202,74
Pagamentos
103.108,96
103.108,96
0,00
Estim. Comp. SNPA
351.788,91
17.626,40
334.162,51
Total
780.965,06
421.599,81
359.365,25
Que apresentou Manifestação de Inconformidade no intuito de demonstrar
a origem da totalidade dos créditos;
Que apesar da comprovação documental da totalidade dos créditos
utilizados na compensação, a r. decisão desconsiderou os argumentos e os
documentos apresentados, tendo se alinhado ao Despacho Decisório que
não homologou as compensações realizadas, em relação às retenções na
fonte, com base no argumento de que “não é admitida como prova de
retenção da CSLL na fonte a juntada de notas fiscais e de extratos
bancários. Para o interessado constituir prova a seu favor, não basta
carrear aos autos elementos por ele mesmo elaborados; deverá ratificá-
los por outros meios probatórios cuja produção não decorra
exclusivamente de seu próprio ato de vontade”;
Que a decisão recorrida deixou de homologar, ainda, a compensação de
estimativa mensal relacionada aos períodos de janeiro/2004 a abril/2004,
com base na alegação de que as DCOMP’s no
19493.57013.020704.1.7.02-2515,
36818.77893.020704.1.7.02-4625,
07838.08972.020704.1.7.02-3404 e 38351.46484.020704.1.7.02-3306 não
teriam sido homologadas; e
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.165 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.912044/2011-31

Que, data máxima vênia, entende que a totalidade dos créditos utilizados
em suas compensações são válidos e foram regularmente demonstrados e
comprovados, de modo que as razões expostas no Despacho Decisório e
na r. Decisão ao não homologá-los são totalmente improcedentes.
Os motivos determinantes da reforma da r. Decisão recorrida
(i)
CSL Retida na fonte
Que a Fiscalização considerou indevida a compensação de parte dos
créditos de CSLL apontados na DCOMP no 11866.54454.260307.1.7.03-
3173 sob o entendimento de que a retenção da contribuição não teria sido
comprovada ou teria sido confirmada com outro código de receita, de
modo que elaborou planilha relacionando os créditos de CSLL cuja
retenção supostamente não teria sido comprovada:
CNPJ da FONTE
Pagadora
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
31.118.508/0001-12
18.207,05
0,00
18.207,05
Retenção na fonte não
comprovada
33.700.394/0001-40
47.995,04
46.274,50
1.720,54
Retenção na fonte
confirmada com outro
código de receita
62.258.884/0001-36
5.275,15
0,00
5.275,15
Retenção na fonte não
comprovada
Total
71.477,24
46.274,50
25.202,74

Que a legislação autorizaria a compensação do imposto sobre a renda e da
CSLL incidente sobre quaisquer rendimentos, desde que comprovada a
retenção pela fonte pagadora, nos termos do artigo 55 da Lei no 7.450, de
23/12/1985, e, aí, diferentemente do que a autoridade julgadora de piso
alegou, a Recorrente comprovou documentalmente todas as retenções de
CSLL apontadas pela Fiscalização e, para tanto, havia acostado à sua
Manifestação de Inconformidade os seguintes documentos: (i) planilha
discriminando todas as notas fiscais cuja retenção de CSLL foi
questionada pela fiscalização; (ii) cópias das notas fiscais em que consta,
além do valor do serviço prestado, os tributos retidos nas respectivas
operações; e (iii) cópias dos extratos bancários que comprovam o
recebimento dos valores indicados nas notas já descontados os valores dos
tributos retidos;
Que, ainda que o artigo 55 da Lei no 7.450/85 faça referência ao
comprovante de retenção, os referidos documentos apresentados
presumem a retenção de CSLL, da qual decorre o direito da Recorrente ao
aproveitamento dos créditos;
Que, caso assim não se entenda, protesta pela juntada oportuna dos
comprovantes de retenção, o que depende da disponibilidade das fontes
pagadoras;
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.165 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.912044/2011-31

Que, ao contrário do processo judicial, o processo administrativo não se
satisfaz com a verdade formal, prevalecendo o princípio da verdade
material, de modo que, independentemente do momento processual, todos
os meios de prova devem ser admitidos para fins de comprovação das
respectivas alegações;
Que, ainda que tais comprovantes não sejam disponibilizados, deve-se
ponderar que a retenção da CSLL é de responsabilidade da fonte pagadora,
de sorte que eventual descumprimento da obrigação de retenção deveria
ser objeto de fiscalização pelas autoridade fiscais, a quem caberia constatar
a falta de retenção do tributo, bem assim que, no presente caso, e tal como
restou relatado na decisão recorrida, tais obrigações acessórias foram
parcialmente cumpridas pelas fontes pagadoras, sendo que, em algumas
casos, houve erro no código de receita, o qual houve recolhimento sob o
código 5952 e não 5987, e, em outros casos, houve declaração de
rendimento pago, mas sem a informação a respeito da retenção da CSLL;
Que, portanto, caso os documentos acostados sejam reputados como
insuficientes para justificar os créditos de IRF e os comprovantes de
retenção não sejam disponibilizados pelos tomadores dos serviços,
protesta-se pela conversão do julgamento em diligência para que as
autoridade possam elucidar se houve, ou não, a falta de retenção que
justificaria a não homologação do crédito; e
Que, com base na análise conjunta dos documentos trazidos aos autos, os
quais comprovam a retenção da CSLL pela fonte pagadora e o direito à
compensação dos respectivos créditos, a exigência deve ser cancelada ou,
subsidiariamente, que, caso assim não se entenda, que a juntada oportuna
de provas seja admitida, sem prejuízo da conversão do julgamento do
Recurso em diligência.
(ii)
Estimativas compensadas com saldos negativos de períodos anteriores,
com processo judicial, administrativo ou DCOMP
Que autoridade julgadora a quo deixou de homologar, ainda, a
compensação de estimativa mensal relacionada aos períodos de
janeiro/2004 a abril/2004 sob a alegação de que as DCOMP’s, abaixo,
relacionadas a essa compensação, não teriam sido homologadas:
1. 19493.57013.020704.1.7.02-2515
2. 36818.77893.020704.1.7.02-4625
3. 07838.08972.020704.1.7.02-3404
4. 38351.46484.020704.1.7.02-3306
Que, além das cópias das DCOMP’s, a Recorrente juntou aos autos
planilhas explicativas acerca da evolução e movimentação do saldo
negativo de IRPJ do período de 2003, que foi utilizada para as
compensações objeto dessa declaração, bem como da DIPJ que refletia as
informações ali contidas;
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.165 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.912044/2011-31

Que, em face do Despacho Decisório no 834781197 que não homologou as
compensações objeto dessa DCOMP, o qual deu origem ao Processo
Administrativo no 10880.939988/2009-13, apresentou Manifestação de
Inconformidade, sendo que, em 08/05/2015, teve conhecimento da decisão
de 1a instância que foi proferida no processo, a qual julgou procedente a
cobrança, daí por que interpôs Recurso Voluntário ao CARF, cujo caso
está pendente de julgamento; e
Que, tendo em vista que a homologação das compensações mencionadas
no Despacho Decisório depende do desfecho do Processo Administrativo
no 10880.939988/2009-13, é necessário aguardar uma decisão definitiva
quanto à homologação (ou não) das referidas DCOMP’s, de modo que o
sobrestamento do presente processo é medida que se impõe até que seja
proferida decisão definitiva no referido PAF.
(i)
Impossibilidade de lançamento e cobrança de crédito tributário apurado
por estimativa após o término do ano-calendário
Que, ainda que os valores ora cobrados fossem de fato exigíveis, eles
sequer poderiam ser cobrados da Requerente, já que, no ano-base de 2003,
a Requerente apurou CSLL pelo Lucro Real anual e a recolheu por
estimativas com base na receita bruta, de sorte que, em caso de pagamento
por estimativa, o IRPJ e a CSLL deveriam ser recolhidos pela base de
cálculo estimada, nos termos do artigo 2o da Lei no 9.430/96;
Que o pagamento efetuado mensalmente com base em estimativas
equivale a meras antecipações de IRPJ e CSLL devidos no final do período
base, quando efetivamente ocorre o seu fato gerador, daí por que os
recolhimentos por antecipação não poderia ser objeto de lançamento por
suposta falta de recolhimento de CSLL, tal como pretendiam as
autoridades fiscais ao não homologarem as compensações discutidas, em
respeito aos artigos 3o e 4o do CTN; e
Que, em síntese, o pagamento efetuado com base em estimativas não
poderia ser considerado como recolhimento de tributo, uma vez que tratar-
se-ia de antecipações e o fato gerador do IRPJ e da CSLL apenas ocorreria
em 31 de dezembro do ano base, quando é apurada a base de cálculo dos
respectivos tributos, de modo que, uma vez encerrado o período de
apuração anual do IRPJ e da CSLL e tendo a requerente apresentado a
DIPJ, os débitos de IRPJ e CSLL devidos com base em estimativas
mensais não poderiam ser mais exigidos.
(ii)
A multa e os Juros
Que, ainda que se admitisse a manutenção da exação em questão, decerto
que a não homologação das compensações pretendidas pela Fiscalização
não poderiam ser acompanhadas da cobrança de multa e juros moratórios
em razão da comprovada suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários objeto dos referidos processos administrativos; e
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.165 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.912044/2011-31

Que, para que houvesse a exigência de multa e juros de mora, o
contribuinte deveria se encontrar em atraso com o pagamento do crédito, o
que não ocorreu no caso, já que a requerente apenas estaria em mora caso
houvesse transcorrido 30 dias contados da data que tomou conhecimento
da decisão que não homologou seus pedidos de compensação.
Com base em tais alegações, a Recorrente pleiteia pelo provimento do presente
Recurso Voluntário com o objetivo de que a decisão recorrida seja reformada e, por conseguinte,
seja homologada integralmente as compensações tais quais realizadas, cancelando-se, ainda, a
exigência fiscal objeto dos autos os quais, no final, devem ser arquivados. E, subsidiariamente,
caso não se entenda que os documentos anexados sejam suficiente para o deslinde do caso, que
seja admitida a juntada de documentos ou, ao menos, que seja determinada a conversão do
julgamento em diligência à luz do princípio da verdade material.
Tendo em vista que a compensação de estimativa mensal relacionada aos períodos
de janeiro a abril de 2004, e com base na alegação de que as DCOMP’s no
19493.57013.020704.1.7.02-2515,
36818.77893.020704.1.7.02-4625,
07838.08972.020704.1.7.02-3404
e
38351.46484.020704.1.7.02-3306
não
teriam
sido
homologadas, a Recorrente esclarece, ainda, que elas são objeto de discussão do PAF no
10880.939988/2009-13, de modo que seria necessário sobrestar o presente processo para
aguardar decisão definida proferida nos autos daquele processo.
Os autos foram incluídos na pauta de julgamento desta 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara para que o Recurso Voluntário apresentado pela The Boston Consulting Group (Brasil)
Ltda. fosse apreciado na reunião de julgamento de dezembro de 2022. E, aí, esta Turma iniciou o
julgamento do processo em 14/12/2023, sendo que, no final, o processo foi objeto de pedido de
vista por parte do Presidente Paulo Henrique Silva Figueiredo, conforme se verifica da decisão
que constou na referida Ata da Reunião de Julgamento:
“ATA DA REUNIÃO DE JULGAMENTO
PERÍODO: 13/12/2022 a 15/12/2022
[...]
Relator(a): SAVIO SALOMÃO DE ALMEIDA NOBREGA
Processo: 10880.912044/2011-31
Recorrente: THE BOSTON CONSULTING GROUP (BRASIL) LTDA e Interessado:
FAZENDA NACIONAL
Decisão: Vista ao Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo. O relator votou por dar
provimento ao recurso quanto às retenções na fonte, no que foi acompanhado pelos
conselheiros Sérgio Magalhães Lima, Flávio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da
Silva (suplente convocado) e Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado).
Neste ponto, houve o pedido de vista.
Realizou sustentação oral, o patrono do contribuinte, advogado Felipe Cerruti
Balsimelli, OAB/SP 269.799.”
Após o pedido de vista, o presente processo foi, novamente, incluído na pauta
desta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara para que fosse reapreciado na reunião de julgamento de
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.165 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.912044/2011-31

março de 2023, mas acabou sendo retirada da pauta por determinação do presidente em
decorrência da falta de tempo hábil para fins de apreciação. Confira-se:
“ATA DA REUNIÃO DE JULGAMENTO
PERÍODO: 14/03/2023 a 16/03/2023
[...]
Relator(a): SAVIO SALOMÃO DE ALMEIDA NOBREGA
Processo: 10880.912044/2011-31
Recorrente: THE BOSTON CONSULTING GROUP (BRASIL) LTDA e Interessado:
FAZENDA NACIONAL
Decisão: Processo retirado de pauta por determinação do presidente, em função do
encerramento da sessão sem tempo hábil para apreciação. O processo será
automaticamente incluído em pauta de julgamento em até duas reuniões subsequentes.”
Ato contínuo, a contribuinte acabou apresentando Pedido de Adesão ao Programa
de Redução de Litigiosidade Fiscal – PRLF de que trata a Portaria Conjunta RFB/PGFN no 01,
de 2023, o qual restou formulado no Dossiê de Digital de Atendimento – DDA no
13031.203597/2023-21 e, na oportunidade, acabou incluindo expressamente o presente processo
no respectivo Programa.
Por fim, o presente processo foi reincluindo na pauta de julgamento desta Turma
(período reunião de 18 a 20/07/2023).
É o relatório.

Voto

Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1. Do Pedido de Adesão ao PRLF de que trata a Portaria Conjunta
RFB/PGFN no 01/2023 e da Suspensão do presente processo

Conforme se nota da leitura do Relatório, a contribuinte The Boston Consulting
Group (Brasil) Ltda. apresentou Pedido de Adesão ao Programa de Redução de Litigiosidade
Fiscal – PRLF de que trata a Portaria Conjunta RFB/PGFN no 01, de 2023, o qual restou
formulado no Dossiê Digital de Atendimento - DDA no 13031.203597/2023-21 e, na
oportunidade, acabou incluindo expressamente o presente processo no respectivo Programa,
conforme se verifica da imagem abaixo:
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.165 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.912044/2011-31

De início, confira-se que o artigo 6o, § 4o da referida Portaria Conjunta
RFB/PGFN no 01/2023 estabelece expressamente que “o requerimento de adesão apresentado
validamente suspende a tramitação dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos
incluídos na transação enquanto o requerimento estiver sob análise”. Ao mesmo tempo, o artigo
7o também dispõe que a “formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa extinção do litígio
administrativo a que se refere”. Veja-se:
“Portaria Conjunta PGFN / RFB no 1, de 12 de janeiro de 2023
(Publicado no DOU de 12/01/2023, seção 1-A, pagina 4)
Institui o Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, estabelecendo
condições para transação excepcional na cobrança da dívida em contencioso
administrativo tributário no âmbito de Delegacia da Receita Federal de Julgamento -
DRJ, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e de pequeno valor no
contencioso administrativo ou inscrito em dívida ativa da União.
[...]
Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de 2023 até
às 19h, horário de Brasília, do dia 31 de julho de 2023.(Redação dada pelo(a) Portaria
Conjunta PGFN RFB no 8, de 31 de maio de 2023)
[...]
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação dos
processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto
o requerimento estiver sob análise.
[...]
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.165 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.912044/2011-31

Art. 7o A formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa extinção do
litígio administrativo a que se refere.” (grifei).
Assim, tendo em vista que a contribuinte entendeu por apresentar requerimento de
adesão ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal – PRLF de que trata a Portaria Conjunta
RFB/PGFN no 1/2023, tem-se que o julgamento do presente processo deve ser suspenso durante
a tramitação e análise do Pedido de Adesão formulado no Dossiê Digital de Atendimento – DDA
no 13031.203597/2023-21.
Por essas razões, deve-se propor o encaminhamento dos presentes autos à
Secretaria da Receita Federal do Brasil para as providências cabíveis quanto à adesão do
contribuinte ao PRLF, devendo os autos retornarem ao CARF somente na hipótese em que o
acordo de transação não ser formalizado.

2. Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, entendo por sobrestar o
presente processo durante a análise do Pedido de Adesão formulado Dossiê de Digital de
Atendimento no 13031.203597/2023-21, de modo que os autos devem ser encaminhados à
Secretaria da Receita Federal do Brasil para as providências cabíveis quanto à adesão do
contribuinte ao PRLF, devendo retornarem ao CARF somente na hipótese em que o acordo de
transação não restar devidamente formalizado.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 300
DF CARF MF
Original